Tribunal: TJPA
Processo: 0005973-22.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10259 - Dirigente Sindical
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005973-22.2018.8.14.0039
APELANTE: EDNALDO COLARES DA SILVA

APELADO: SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, MUNICIPIO DE PARAGOMINAS

REPRESENTANTE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PROFESSOR. EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES DEFERIDO SEM PREJUIZO DE SUA REMUNERAÇÃO. POSTERIOR EXPEDIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL. LIMINAR DEFERIDA. CONCESSÃO EM PARTE DA SEGURANÇA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança através do qual o impetrante, no exercício do mandato classista, foi comunicado do Ato Administrativo nº 003/2018, expedido pelo Superintendente de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Paragominas, notificando da necessidade de devolução de R$70.151,76 (setenta mil cento e cinquenta um reis e setenta e seis centavos) e a suspensão da gratificação de classe especial no valor de 50% dos vencimentos do impetrante. Segurança concedida em parte.

2. Estabilidade sindical- aos servidores públicos é assegurada a liberdade de associação sindical, conforme permissivo Constitucional (art. 5º, XVII, 8º, 37, inc.VI) e Estadual (art. 37), art. 100 da Lei Orgânica do Município de Paragominas o que compreende, também, direito a licença para o exercício de mandato classista, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo.

3. A estabilidade sindical e a proibição da redução vencimental e remuneratória do servidor com mandato classista se justifica e se explica no propósito de fomentar e fortalecer a estrutura sindical, sob pena de superficialização e fragilização dos comandos constitucionais a respeito do tema.

4. Impossível à luz da tela legislativa e Constitucional, antes referida, suprimir o pagamento da gratificação em regime de classe especial no período em que requereu licença remunerada para o exercício de mandato classista, ainda que tal gratificação tenha caráter
pro labore,
posto que a Constituição Estadual é expressa no sentido de vedar qualquer prejuízo funcional ou remuneratório.

5. No art. 17, I, alínea “c” da Lei Municipal nº 342/2002, prevê que o professor fará jus a algumas vantagens, dentre as quais está prevista a gratificação pelo exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais, não sendo verba de caractere indenizatória.

6. Apelo e Remessa Necessária conhecidos. Apelação provida para reformar a sentença nos termos do pleito inicial.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, dar provimento à apelação e a remessa, para reformar a sentença nos termos do pleito inicial.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 02ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 03/02/2020 a 10/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de Apelação Cível
(ID 2336930), interposto por EDNALDO COLARES DA SILVA, contra sentença (ID 2336929) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos de Mandado de Segurança, movida contra o Superintendente do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Paragominas (Sr. Rael Veras) e do Município de Paragominas, concedeu parcialmente a ordem de nos seguintes termos:

(...)

“Desta forma, concedo, parcialmente, a ordem de segurança, para que o Impetrante continue a receber a remuneração básica mais vantagens pessoais, enquanto exercer o mandato classista.

Confirmo a liminar concedida e determino que a Administração Pública se abstenha de descontar dos proventos, do Impetrante, os valores, efetivamente, já pagos ao servidor (incluindo o valor de R$70.151,76 (setenta mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos)”

Em suas razões (ID 2336930), o Apelante sustenta que o juízo
a quo
se equivocou ao considerar que a gratificação percebida é verba de caráter indenizatório, conforme segue o trecho da sentença, nesse ponto:

Id. 2336929- pág.2

“(...)

Reta evidente, pela transcrição do citado artigo, que o servidor tem direito ao recebimento da remuneração básica, ou seja, o valor relativo à jornada de trabalho para o qual foi contratado, além das vantagens pessoais (adicionais por tempo de serviço, etc.). Neste ponto, com razão os Impetrados, pois a gratificação de função da docência com alunos portadores de deficiência é verba de natureza indenizatória, que deve ser paga enquanto o professor está no desempenho da referida função.”

Sustenta ainda, que a gratificação por classe especial está prevista na
Lei Municipal 342/2002, que dispõe sobre o PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS-PA.

Subseção II

Das vantagens

Art. 17. Além do vencimento, o Professor fará jus às seguintes vantagens:

I. Gratificações:

a) pelo exercício de direção ou vice-direção de unidade escolar;

b) pelo exercício da função de suporte pedagógico:

c) pelo exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais

d) pelo exercício da docência na zona rural;

[•••]

Art. 18.
A gratificação pelo exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do vencimento básica para classes específicas que tenha somente alunos nas condições especificadas
e (10%) dez sobre a carga horária de turmas regulares que tenham alunos com as referidas necessidades.

Argumenta, que a licença para o exercício de mandato classista tem previsão na Lei Orgânica do Município, que assim segue:

Art. 100 - O Município assegurará aos servidores públicos civis, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, os seguintes direitos;

§ 1° -
É assegurado ao Servidor Municipal, o direito de licença para o desempenho de mandato executivo em entidades sindicais e classistas da categoria, com remuneração básica e mais as vantagens pessoais.

§ 2° - Somente a 01 servidor será paga a licença remunerada de que trata o parágrafo primeiro.

§ 3° - O Poder Público Municipal poderá ceder sem remuneração, servidor público municipal a entidades classistas, para exercício de mandato.

§ 4° - A cessão de que trata o parágrafo anterior não poderá ultrapassar o prazo de um mandato.

§ 5° - O funcionário deverá aguardar em exercício efetivo até o deferimento do pedido de licença.

Requereu que a apelação fosse recebida no duplo efeito, diante dos prejuízos que poderia sofrer, bem como seu provimento, para que a sentença seja reformada, com a consequente concessão da segurança, na sua integralidade.

No ID 2336931- pag. 2-13, o município de Paragominas defende a manutenção da sentença em todos seus termos, uma vez que a legislação municipal permite a licença para o exercício de mandato classista, o direito ao recebimento da remuneração básica e mais as vantagens pessoais, dentre as quais não se enquadra a gratificação por classe especial, visto ser uma verba de caráter indenizatório.

O Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo (Id 2440719-pag.1-3).

É o relatório

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço da Remessa Necessária, diante da expressa previsão legal de que
“concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”
(§1º do art. 14 d Lei nº 12.016/2009). Conheço, também, do recurso voluntário, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Compulsando os presentes autos, vê-se que a controvérsia em tela cinge-se em verificar se o autor, servidor público efetivo, professor do Município de Paragominas,
detentor de Mandato Classista faz jus ao pagamento das gratificações de classe especial que corresponde a 50% (cinquenta o cento) dos vencimentos do impetrante e se os valores já recebidos a esse título devem ser restituídos.

O Mandado de Segurança é ação civil de rito sumário especial, que busca proteger direito líquido e certo da violação praticada com ilegalidade ou abuso de poder por parte de Autoridade Pública (ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do Poder Público), diretamente relacionada à coação, de vez que investida nas prerrogativas necessárias a ordenar, praticar ou ainda retificar a irregularidade impugnada, a teor do disposto no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº 12.016/09.

O professor Hely Lopes Meirelles assim conceituou direito líquido e certo: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (in Mandado de Segurança, 23ª Edição, Malheiros, 2001, SP, p. 34/35).

Na sentença ora reexaminada,
foi concedido o direito do autor a continuar a receber a remuneração básica mais vantagens pessoais, enquanto exercer o mandato classista, confirmando a liminar concedida e determinou que a Administração Pública se abstenha de descontar dos proventos do autor, os valores, efetivamente, já pagos ao servidor, incluindo o valor de R$70.151,76.

O art. 37, da Constituição Federal, assegura ao servidor público o direito à livre associação sindical.

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;

A Constituição do Estado do Pará, em seu art. 37, repete o comando da Constituição Federal, vejamos:

Art. 37. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.

A liberdade sindical, prevista no art. 8° da Carta Constitucional Federal traduz-se em manifestação do direito fundamental de liberdade de associação (art. 5°, inciso XVII).

Art. 8º – É livre a associação profissional ou sindical (...)

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

Nesse mesmo sentido a
Lei Orgânica do Município de Paragominas,
também assegura expressamente os direitos de livre associação sindical e de licença do servidor sem prejuízo do salário e demais vantagens,
verbis:

Art.100. O Município assegurará aos servidores públicos civis, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

§1º -
É assegurado ao Servidor Municipal, o direito de licença para o desempenho de mandato executivo em entidades sindicais e classistas da categoria com remuneração básica e mais as vantagens pessoais.

A
Lei Municipal 342/2002,
que dispõe sobre o
PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS-PA.

Subseção II

Das vantagens

Art. 17. Além do vencimento, o Professor fará jus às seguintes vantagens:

I. Gratificações:

a) pelo exercício de direção ou vice-direção de unidade escolar;

b) pelo exercício da função de suporte pedagógico:

c) pelo exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais

d) pelo exercício da docência na zona rural;

[•••]

Art. 18.
A gratificação pelo exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do vencimento básica para classes específicas que tenha somente alunos nas condições especificadas
e (10%) dez sobre a carga horária de turmas regulares que tenham alunos com as referidas necessidades.

Outrossim, estabelece o art. 22, da Lei nº 11.494/2007, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, que:

Art. 22. Pelo menos
60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;

III -
efetivo exercício:
atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera
,
não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.

Como se vê das normas acima, não só a liberação do servidor é garantida, como também há clara garantia quanto à percepção da remuneração referente ao cargo exercido perante a administração pública, enquanto durar o mandato eletivo, sem qualquer prejuízo
.

Não há muito que tergiversar, pois o objeto da demanda é pacífico à luz da orientação jurisprudencial, no sentido de que o mandato classista/sindical, protegido tanto na Constituição Federal como na Constituição Estadual, só pode se fortalecer se os ocupantes das posições diretivas estejam protegidos em seus empregos e sem suas respectivas remunerações. Caso contrário não haveria sindicato forte, pena de perdas financeiras e risco na mantença do vínculo. A estabilidade e a proibição de redução vencimental subjaz ao exercício do mandato livre.

A propósito, decisões deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PROFESSOR PÚBLICO LICENCIADO PARA EXERCER MANDATO CLASSISTA JUNTO AO SINTEPP. DIREITO AO PERCEBIMENTO DA HORA-ATIVIDADE POR FAZER PARTE DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. ART. 2º, §4º DA LEI FEDERAL 11.738/2008 C/C ART. 66 DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS MUNICIPAL
. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, APENAS PARA CORRIGIR O ÍNDICE APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO UNANIME.

(2017.04305210-28, 181.452, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 02.10.2017, Publicado em 06.10.2017)

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, é no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. ENTIDADE SINDICAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O legislador estadual assegurou ao servidor público do Estado do Rio Grande do Sul o direito à licença para o exercício de mandato classista, sem prejuízo da remuneração, incluindo, expressamente, a licença para o exercício de mandato em entidade sindical de âmbito estadual ou nacional.

2. Precedente (RMS 26912/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 30/03/2009).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 26.915/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 08/02/2012).

Assim, restou incontroverso pela prova dos autos, documentos ID 2336919 (Portaria nº 714/2010), ID. 2336919 – pag. 22 -25 (Contracheques). ID. 2336919 - pag. 27 ( Oficio nº 0016/2015 – Licença para desempenho de Mandato Classista), ID. 2336919 – pag. 30-31 (Parecer Jurídico favorável pela concessão da licença para desempenho de mandato classista), que o autor é servidor público (professor) do município de Paragominas, restando claro, que o exercício do mandato sindical tem natureza temporária, não havendo que se falar em rompimento da relação jurídica existente entre o autor e o município.

Igualmente, o afastamento obtido para o desempenho de mandato classista, nos termos do art. 100 da Lei Orgânica do Município, é considerado como efetivo exercício, estando, portanto, o autor em pleno exercício de suas funções.

Outrossim, há que se considerar que o disposto no
art. 22, da Lei nº 11.494/2007, Lei do FUNDEB, em momento algum, apenas considera como de efetivo exercício de magistério na educação básica as atividades em sala de aula
. Muito pelo contrário.
O inciso III, da citada lei, expressamente, estabelece que não descaracteriza o efetivo exercício os eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.

No caso em exame, segundo o art. 17, I, alínea “c” da Lei Municipal n

º 342/2002, além do vencimento, o professor fará jus a algumas vantagens, dentre as quais está prevista a gratificação pelo exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais.

Quanto ao argumento de que a
gratificação em regime especial se trata de uma verba de caráter indenizatória,
entendo que não merece prosperar, pois pela simples leitura do dispositivo, verifica-se que é parcela de natureza remuneratória devida em razão do exercício do cargo público, e não com a finalidade especifica de indenizar alguma despesa, senão vejamos o entendimento do STJ, que definiu o que seria parcela de natureza indenizatória:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CARREIRA DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. PARIDADE COM SERVIDORES ATIVOS. DESCABIMENTO. SÚMULA 680/STF.

1. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança ajuizado por José Francisco Leite contra ato reputado à Secretária de Estado da Fazenda do Estado de Goiás, consistente na não inserção das vantagens financeiras previstas no art. 30, X, da Lei nº 13.266/98, alterado pela Lei nº 19.290/2016, na folha de pagamento dos aposentados no cargo de Auditor Fiscal de Tributos Estaduais.

2. O recorrente busca o recebimento de valor previsto no art. 30, X, da Lei 17.032/2010. Contudo, por ser paga mensalmente, a pleiteada verba consubstancia-se em relação de trato sucessivo. Assim, não tendo sido negado expressamente o próprio direito reclamado, o direito não foi alcançado pela decadência.

3. Além disso, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência de que, não havendo expressa negativa da Administração Pública, não há falar em decadência, nem em prescrição de fundo de direito quando se busca paridade entre servidores ativos e inativos, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula 85/STJ. Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp 981.630/AM, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.4.2017; AgInt no REsp 1.294.390/TO, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 6.3.2017; AgRg no REsp 1.510.029/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11.3.2016; AgRg no AREsp 554.574/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8.9.2015.

4. A parcela de que trata o art. 30, X, da Lei 13.266/1998 destina-se ao ressarcimento das despesas com
transporte, alimentação e hospedagem no exercício da atividade de funcionário fiscal, não havendo, portanto, razões plausíveis para que seja estendida aos servidores inativos, já que tratam de verbas de caráter indenizatório.

5. Além disso,
a jurisprudência STJ é firme no sentido de que o auxílio-alimentação, destinado a cobrir as despesas alusivas à alimentação do servidor em atividade, não possui natureza remuneratória, mas tão somente transitória e indenizatória
. Dessa forma, o benefício em questão não pode ser estendido e tampouco incorporado aos proventos dos servidores inativos.

6. Especificamente em relação à extensão do auxílio-alimentação, a Suprema

Corte editou a Súmula 680/STF: "O direito de auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos". (STJ - RMS
Nº 53.238 - GO (2017/0023442-5); RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN.
DJe 19/12/2017).

Ante o exposto, dou provimento à apelação e a remessa, para reformar a sentença nos termos do pleito inicial.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/02/2020